Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. C. T. K., ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. C. T. K. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0703373-56.2024.8.07.0011, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A antecipação de tutela recursal foi negada - Id. 61507281. Antes do julgamento do mérito, a Agravante informa, na petição Id.63772915, que desistiu da ação. De fato, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de referência foi extinto, sem resolução de mérito, ante a homologação do pedido de desistência da ação. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora